Tribunal: TJDFT
Processo: 0005633-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA
1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006) para uso de drogas (art. 28, caput, Lei no 11.343/2006), se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Na hipótese, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. Se o réu realizava tráfico de drogas nas intermediações de escola, incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, visto que é objetiva e dispensa a comprovação dos destinatários.
4. Restando comprovado o tráfico, assim como a Defesa não conseguindo trazer aos autos comprovação de que o valor aprendido com o réu era de origem lícita, inviável a sua restituição, sendo o perdimento do bem medida que se impõe, nos termos do artigo 63 da Lei no 11.343/2006 e artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
5. Recurso conhecido e desprovido.